Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708348-42.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FATO GERADOR. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. 2. O credor fiduciário é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA, pois, durante o contrato, o veículo do devedor pertence à instituição financeira, sendo possuidor indireto. 3. Apelo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigo 93, inciso IX, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 146, alínea “a”, e inciso III, e 155, sustentando que os veículos não são de sua propriedade, mas apenas constituem garantia de obrigação fiduciária, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos créditos tributários do IPVA em tela, pois referem-se a veículos dos quais nunca deteve a propriedade. Invoca o Tema 685 (RE 727.851) em abono à sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALFREDO ZUCCA NETO, OAB/SP 154.694 e OAB/DF 39.079 (ID 35945094 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 146, alínea “a”, e inciso III, e 155, ambos da Constituição Federal, o recurso excepcional não merece trânsito, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque a pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 7.431/85 e Decreto Distrital 34024/2012), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de aplicação do Tema 685 do STF (RE 727.851), o recurso extraordinário igualmente não deve prosseguir, porquanto a hipótese do presente recurso - responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos firmados entre particulares -, não se amolda àquela do referido paradigma, que trata de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030